Tribunal: TCU
Processo: 019.385/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2168/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada pelo Exmo. Sr. Alex Tenan, como Vereador no Município de Porecatu - PR, sobre os indícios de irregularidade no pagamento de diárias a diversos servidores pelo suposto aporte de recursos federais entregues ao Fundo Municipal de Saúde (FMS) sem as devidas justificativas ou documentações, contudo, para esses dispêndios a partir dos dados fornecidos pelo portal da transparência; Considerando, todavia, que a SecexSaúde teria assinalado que a representação estaria desacompanhada dos indícios concernentes às supostas irregularidades (Peça 67); Considerando que, por meio do Despacho à Peça 70, foi determinada a promoção de diligência junto ao ora representante com vistas a abrir o prazo de até 30 (trinta) dias para que, querendo, apresentasse os indícios concernentes às irregularidades ou ilegalidades noticiadas, sob pena de, diante da não apresentação desses indícios, a presente representação ser arquivada pelo TCU sem o subjacente conhecimento do feito; Considerando que, após os dois registros de notificação (Peças 72 e 74), o ora representante ficou silente, não tendo apresentado os eventuais indícios concernentes às supostas irregularidades ou ilegalidades noticiadas; Considerando, enfim, que, após a análise do feito, a SecexSaúde reiterou a sua proposta de não conhecimento da presente representação, pelo não atendimento dos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, IV, do RITCU, com o subsequente arquivamento do presente processo (Peça 77); Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, promovendo o subsequente arquivamento do processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em não conhecer da presente representação, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 019.385/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Alex Tenan, como Vereador no Município de Porecatu - PR. 1.2. Entidade: Município de Porecatu - PR. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao ora representante, para ciência; e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo.